Tribunal: TJSP
Processo: 2246799-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança de cotas condominiais julgada extinta (transação) - Descumprimento do acordo - Fase de execução - Decisão de primeiro grau que rejeita o pagamento parcelado do débito ante à não aceitação pelo credor - Agravo interposto pela executada - Inaplicabilidade do parcelamento previsto no artigo 916 do Código de Processo Civil às execuções de título judicial - Vedação

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança de cotas condominiais julgada extinta (transação) - Descumprimento do acordo - Fase de execução - Decisão de primeiro grau que rejeita o pagamento parcelado do débito ante à não aceitação pelo credor - Agravo interposto pela executada - Inaplicabilidade do parcelamento previsto no artigo 916 do Código de Processo Civil às execuções de título judicial - Vedação expressa do § 7o do artigo 916 do Código de Processo Civil - Rejeição mantida, mas por fundamento diverso - Litigância de má-fé não configurada - Recurso desprovido